Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-95.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019049-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO BASTOS - CPF: 337.785.568-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA - CPF: 013.196.022-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 714.423.321-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, assim como elementos mínimos que indiquem os indícios de autoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Assis de Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Entretanto, asseveram que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima e a testemunha ocular do delito, ao serem inquiridas em sede policial, não reconheceram o paciente como um dos autores do crime.

Afirmam que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consignam que o paciente tem família constituída, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública.

Salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo
a quo
, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Por fim, aduzem que o paciente é o único investigado que permanece segregado, já que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva de um dos suspeitos e este Tribunal de Justiça deferiu liminar em
habeas corpus
para conceder a liberdade ao suposto mandante do delito.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 106493498).

Juntaram documentos (Ids. 106498956 a 106499960).

A liminar foi
parcialmente

deferida
(Id. 106633474).

As informações foram prestadas (Id. 107397958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão em parte da ordem
(Id. 108686958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021